Tribunal: TJDFT
Processo: 0701282-55.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PENHORA. SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO. CONTA POUPANÇA. VALORES ORIUNDOS DE FGTS. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ART. 2o, § 2o, DA LEI N. 8.036/1990. EXTENSÃO À CONTA PESSOAL. DESNATURAÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso Em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu impugnação da executada e determinou o desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD na fase de cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais, sob o fundamento de impenhorabilidade dos valores oriundos de FGTS depositados em conta poupança.

II. Questão Em Discussão
2. Verificar se os valores bloqueados em conta poupança da executada, oriundos de saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), são alcançados pela impenhorabilidade absoluta prevista no art. 2o, § 2o, da Lei n. 8.036/1990, mesmo após transferidos para conta bancária pessoal, e se eventual desnaturação da conta ou os rendimentos ali acumulados afastam tal proteção.

III. Razões De Decidir
3. O art. 2o, § 2o, da Lei n. 8.036/1990 estabelece a impenhorabilidade absoluta das contas vinculadas ao FGTS em nome dos trabalhadores. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte estende essa proteção aos valores oriundos do FGTS mesmo após transferidos para conta bancária pessoal, desde que preservada a identificação de sua origem trabalhista e destinação à subsistência do ex-empregado.
4. A execução de honorários advocatícios sucumbenciais, a despeito de sua natureza alimentar em sentido amplo, não se enquadra na exceção do art. 833, § 2o, do CPC, que autoriza a penhora de verbas impenhoráveis apenas para pagamento de prestação alimentícia stricto sensu, consoante Tema 1153 do STJ e jurisprudência firmada por esta Turma.
5. A alegação de desnaturação da conta poupança não procede quando o padrão de movimentação evidenciado nos extratos reflete, tão somente, a utilização dos recursos do FGTS para o custeio das despesas básicas de subsistência de trabalhadora desempregada, o que corresponde exatamente à finalidade social para a qual o fundo foi instituído.
6. Os rendimentos creditados na conta poupança sobre o saldo do FGTS não se apartam da proteção legal, pois constituem frutos civis do capital impenhorável e integram, por acessão, o mesmo patrimônio protegido, sendo insuficiente a distinção entre principal e rendimentos para fins de penhora.

IV. Dispositivo E Tese
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade absoluta das contas vinculadas ao FGTS (Lei n. 8.036/1990, art. 2o, § 2o) estende-se aos valores oriundos desse fundo transferidos para conta bancária pessoal do trabalhador, desde que identificada a origem trabalhista e a destinação à subsistência. 2. A execução de honorários advocatícios sucumbenciais não autoriza a penhora de verbas do FGTS, por não se tratar de prestação alimentícia stricto sensu (Tema 1153/STJ). 3. A movimentação regular de valores do FGTS em conta poupança para custeio das despesas básicas de subsistência não caracteriza desnaturação da conta nem afasta a proteção legal. 4. Os rendimentos gerados sobre o saldo do FGTS depositado em conta poupança não se dissociam do capital principal para efeito de penhora.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.036/1990, art. 2o, § 2o; CPC, arts. 833, IV e X, e § 2o; 854, § 3o, I.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp 1.913.811/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 10/09/2024; STJ, REsp 1.815.055/SP, Corte Especial; STJ, Tema 1153; TJDFT, Acórdão 1348011, 5a Turma Cível, Rel. Josapha Francisco dos Santos, j. 16/06/2021.